Tribunal: TJMT
Processo: 1013409-48.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013409-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Prescrição e Decadência, Provas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ALEXSSANDER DE CAMARGO - CPF: 020.839.981-03 (AGRAVADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (AGRAVANTE), ALEXSSANDER DE CAMARGO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA NA CONSTATAÇÃO DE DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – PRESCRIÇÃO – REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– MANUTENÇÃO – PRAZO DECENAL – ART. 205 DO CC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO – ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM A PRESENÇA DE DEFEITOS CONSTRUTIVOS NO IMÓVEL – HIPOSSUFICIÊNCIA DE NATUREZA TÉCNICA E INFORMATIVA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme, entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça,
no caso de reparação civil fundada em relação contratual estabelecida entre as partes com verificação de vício na construção, como é o caso dos autos, o prazo prescricional para exercício do direito de ação é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002.

No que se refere aos requisitos para a inversão do
onus probandi
, consoante a regra disposta no artigo 6.º, inciso VIII, do CDC será invertido a favor do consumidor,
“quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Na hipótese, é nítida a carência do Recorrido, especificamente de natureza técnica e informativa, principalmente quando a Recorrente encontra-se em patamar superior em tais áreas, como no caso em tela.

À vista da natureza da sociedade empresária Agravante, em face do consumidor Agravado, não há dúvida acerca do grande desequilíbrio na relação contratual e na expertise no que toca à construção de imóvel, razão pela qual deve ser mantida a inversão do ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1013409-48.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ V – SPE LTDA.
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais por Descumprimento de Contrato

n.º

1035376-60.2019.8.11.00141, ajuizada por
ALEXSSANDER DE CAMARGO
, afastou a prescrição arguida pela empresa Ré para fins de indenização por defeitos no imóvel do Autor, bem como inverteu o ônus da prova.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que a pretensão do Agravado em ser indenizado pelo vício do produto está prescrita, nos moldes do art. 206, § 3.º, V, do Código Civil.

Defende que o termo inicial da prescrição iniciou em 04/03/2015, mediante o recebimento das chaves do imóvel pelo Recorrido, e findou em 04/03/2018.

Assevera que o caso não enseja a inversão do ônus da prova, pois cabe tão somente ao Agravado demonstrar a existência de vícios construtivos no imóvel, assim como os danos materiais e morais passíveis de indenização.

Acentua que a morosidade no processamento deste recurso no Tribunal lhe ocasionará perigo de lesão grave e de difícil reparação pois,
sendo julgada a ação de origem, não lhe será possível demonstrar a inexistência dos vícios construtivos apontados pelo Autor na exordial.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que seja declarada a prescrição da pretensão Autoral. Alternativamente, pleiteia o indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 47582996).

Contrarrazões sob o ID 50721952.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de julho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020